Tribunal: TJDFT
Processo: 0705638-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por KATIA REGINA DE ALMEIDA (agravante/autora) em face da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento n.o 0700707-66.2021.8.07.0018 proposta em face de GILSON PAZ DE ALMEIDA e DISTRITO FEDERAL (agravados/réus), exarada nos seguintes termos (ID 80725108 dos autos de origem): (...) Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por KÁTIA REGINA DE ALMEIDA, em desfavor de GILSON PAZ DE ALMEIDA e do DISTRITO FEDERAL, com objetivo de compelir o segundo réu a promover a internação compulsória do primeiro réu em clínica para tratamento psiquiátrico e de dependência química, na rede pública de saúde ou em estabelecimento privado, ID 83692769. Narra que o primeiro requerido (I) recebeu diagnóstico com esquizofrenia e transtornos mentais devido ao uso de múltiplas drogas e psicoativos; (II) foi acolhido no CAPS AD Itapoã em 12/09/2012; (III) há indicação de internação compulsória da médica Dra. Marina Caparelli (CRM/DF 19.773) face a aceitação da manutenção do tratamento; (IV) a quadro de heteroagressividade, tendo colocado fogo na casa da família. Sustenta, ainda, que (I) tentou a resolução administrativa, mediante Ofício 067/2021, ID 83692773 - Pág. 2; e (II) houve negativa do Estado em internar o primeiro requerido, ID 83692773 - Pág. 3. Argumenta que a internação compulsória se faz necessária em virtude (I) de já terem sido esgotados os recursos extra-hospitalares; (II) das condições de risco em que se encontra o primeiro requerido e sua incapacidade de buscar ajuda por si mesmo, persistindo no tratamento pelo tempo indispensável à sua recuperação; e (III) dos riscos para a saúde do próprio requerido e de terceiros. Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal, na Jurisprudência e na Lei 10.216/01. Postula, por fim, pela concessão da tutela de urgência em desfavor do primeiro requerido, para que seja compelido a cumprir a obrigação de fazer consistente em se internar em clínica especializada; bem como em desfavor do Distrito Federal, para que seja obrigado a promover a internação do primeiro requerido em ambiente especializado no tratamento de pessoas com problemas psiquiátricos e dependentes crônicos de álcool e drogas, cuidando para que não se evada e arcando com eventuais custos, caso o tratamento seja disponibilizado na rede privada. Atribui à causa o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Com a inicial vieram os documentos. É o relato do necessário. DECIDO. I _ DA COMPETÊNCIA 1 _ Os pedidos de internação compulsória, apesar de encartarem pedido cominatório, são complexos, pois, de certa forma, se o pedido for acolhido, um dos demandados será privado de sua liberdade. Nesse sentido, não se compatibilizam com o rito previsto para os Juizados Especiais. Ademais tais feitos não foram contemplados no IRDR No 2016.00.2.024562-9. Ante o exposto, fixo a competência deste Juízo. II _ DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA O artigo 98 do CPC prevê a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural ou jurídica, desde que não disponha de recursos suficientes para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. A incapacidade econômica para arcar com os custos do litígio é presumida em favor da pessoa natural que requer o benefício. Essa presunção, contudo, é relativa e, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, o juiz poderá indeferir o pedido, conforme o parágrafo segundo do artigo 99 do CPC. No caso em tela, conforme documentos apresentados, ID 83692773 - Págs. 5/7, a parte autora demonstra que dispõe de recursos para arcar com as despesas processuais. 2 _ Dessa forma, INDEFIRO a concessão da gratuidade de justiça. 3 _ Intime-se a requerente para promover o recolhimento das custas processuais em QUINZE DIAS, sob pena de cancelamento da distribuição, na forma do artigo 290 do CPC. (...) Em suas razões recursais (ID 23543410), a agravante alega que “trabalha como enfermeira e não dispõe de condição econômico-financeira de arcar com as despesas deste processo, sem afetar sobremodo os direitos básicos de sua família.” (ID 23543410 – Página 3) Afirma que possui renda mensal líquida no valor de aproximadamente R$5.000,00 (cinco mil reais) e que auxilia financeiramente seus dois filhos que se encontram desempregados. Ao fim, pede a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para que seja deferida a gratuidade de justiça. Dispensa-se o preparo por ser o pleito recursal o próprio pedido de gratuidade, nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil. É o relatório. DECIDO. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. De início, insta ressaltar que a gratuidade da justiça possui finalidade específica, consistente na tutela ao direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não dispõem de recursos financeiros para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Ademais, tal instituto não se vincula às despesas realizadas pelos requerentes, mas à remuneração que recebem, pois, as pessoas, em geral, têm despesas mensais que consomem a renda e, se o parâmetro para a concessão dessa benesse fossem os gastos, ninguém pagaria custas processuais. Dito isso, nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão, sendo que deve ser feita a análise em concreto de cada caso específico para concessão ao pretendido benefício. Nesse quadrante, à primeira vista, a documentação acostada pela agravante não revela a existência de probabilidade do direito invocado, pois demonstra que aufere rendimentos brutos acima de R$9.000,00 (nove mil reais), o que supera em muito os rendimentos médios da população brasileira e denota um patamar de vida incongruente com a benesse postulada. Ademais, ao menos em análise perfunctória, não vislumbro indicação precisa nos autos quanto as despesas extraordinárias suportadas pela agravante que a impeçam de arcar com as despesas processuais ou com eventuais honorários advocatícios de sucumbência, em especial diante do valor da causa, o qual não representa quantia especialmente elevada frente aos rendimentos mensais da parte autora. Destarte, em cognição sumária, diante da inexistência, nos autos, de elementos capazes de demonstrar a condição de hipossuficiência, deve ser prestigiada a decisão proferida pelo Juízo de origem, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao agravante/autor, que, a toda evidência, possui capacidade financeira suficiente para, sem prejudicar seu próprio sustento, arcar com as despesas processuais, as quais, ressalto, neste Tribunal, são de valor ínfimo. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intimem-se aos agravados para responderem, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se.